Tribunal: TJSP
Processo: 1060167-67.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de prova para exibição de documentos. Sentença terminativa. Inconformismo da parte autora. Pretensão de obter informações sobre o título de sócio que possuía perante o clube réu. Apelante que foi excluído dos quadros de associados e, nos termos do Estatuto Social do clube réu, teve seu título compulsoriamente alienado. Ilegitimidade ativa reconhecida.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de prova para exibição de documentos. Sentença terminativa. Inconformismo da parte autora. Pretensão de obter informações sobre o título de sócio que possuía perante o clube réu. Apelante que foi excluído dos quadros de associados e, nos termos do Estatuto Social do clube réu, teve seu título compulsoriamente alienado. Ilegitimidade ativa reconhecida. Ex-sócio. Pretensões de mérito que devem ter palco em demanda própria. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882704
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060167-67.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HEITOR
SALVETTI SANCHES, é apelado CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 1729
Apelação Cível no 1060167-67.2017.8.26.0002
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Heitor Salvetti Sanches
Apelado: Clube de Campo de Sao Paulo
Juíza: Cláudia Longobardi Campana.
APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de prova
para exibição de documentos. Sentença terminativa.
Inconformismo da parte autora. Pretensão de obter
informações sobre o título de sócio que possuía perante o
clube réu. Apelante que foi excluído dos quadros de
associados e, nos termos do Estatuto Social do clube réu,
teve seu título compulsoriamente alienado. Ilegitimidade
ativa reconhecida. Ex-sócio. Pretensões de mérito que
devem ter palco em demanda própria. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
181/182, integrada a fls. 197, que julgou extinta a ação de exibição de documentos, sem
resolução de mérito, por reconhecer a falta de interesse de agir do autor.

A parte autora, ora apelante, sustenta ser o legítimo detentor do título
no. 208 do clube apelado. Pretende, portanto, a apresentação de documentos que
demonstrem se houve o leilão do título, quem o adquiriu e por qual valor, além da
apresentação de outros documentos que demonstrem a exatidão do procedimento com
aquele previsto no Estatuto do clube apelado.
Recurso regularmente processado, com preparo. Contrarrazões (fls.
227/245).
Houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Restou incontroverso nestes autos o fato de que o apelante foi
excluído do quadro de associados do réu, ante o inadimplemento de suas obrigações
perante o clube.
Uma vez excluído do quadro de associados, o apelante não é parte
legítima para obter informações sobre o destino do título no. 208, que lhe fora
compulsoriamente retirado, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da parte ré.
O fim que levou referido documento interessa tão somente ao clube
apelado e seus associados. Aliás, se houve ou não adstrição da diretoria do clube ao seu
Estatuto Social no procedimento de transmissão compulsória, para alienação do título,
também não importa ao apelante, mas, novamente, aos associados somente.
Trata-se de questão interna corporis.
Os documentos juntados às fls. 142, 153/154 e 156 dão conta de
informar as deliberações da diretoria a respeito do título no. 208, da publicação de edital
concedendo prazo para que os interessados o adquirissem e de que, na ausência de
propostas superiores a R$2.000,00 (dois mil reais), o clube réu adjudicaria o título por tal
valor.
No que tange à esfera de legitimidade do recorrente, qual seja, preço
de alienação, visto que importa em abatimento de eventual dívida que possua com o clube
apelado, ou até eventual crédito, aludidos documentos já satisfazem sua pretensão.
Porém, documentos sobre procedimentos internos e destino do título
são assuntos que fogem à legitimidade do recorrente, conforme corretamente pontuado na
sentença combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Caso remanesça irresignado sobre como se deu sua exclusão do
quadro de associados, bem como se o valor de adjudicação do título por R$2.000,00 (dois
mil reais) implicou em enriquecimento ilícito, deverá o autor ingressar com demanda
própria, que não se confunde com a cognição sumária da produção antecipada de provas
para exibição de documento.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, os honorários
sucumbenciais devem ser arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos
do artigo 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo Civil.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator